Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-92.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000536-92.2017.8.11.0041.
RECORRENTE: JANETE ALCANGELA DE FIGUEIREDO BARROS.
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO PREDEBON.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JANETE ALCANGELA DE FIGUEIREDO BARROS, com fundamento no artigo 105, III, da Constituição Federal.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou no id. 28484492-TJ, que o Recurso Especial foi protocolado sem o devido pagamento das custas judiciais, diante do pedido de justiça gratuita nos autos.
No id. 31511960-TJ, foi indeferido o pedido de parcelamento das custas judiciais, e oportunizado o seu recolhimento sob pena de deserção.
Certidão de não recolhimento das custas judiciais (id. 34310455-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deserção
Apesar de ser oportunizado o recolhimento do preparo, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo “in albis”, consoante certidão de id. 34310455-TJ, o que implica na deserção recursal, consoante o artigo 1.007, caput, do CPC.
Em situação similar, não destoa a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CPC/2015. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DA SUMULA N. 187/STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.DECISÃO MANTIDA.
(...)
4. No caso concreto, após o indeferimento da justiça gratuita, o recorrente foi intimado para o pagamento do preparo, contudo, deixou de recolhê-lo, de modo que correto o reconhecimento da deserção.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 843.630/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016).”
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de fevereiro 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII